Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713067-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA DE CASTRO MEDEIROS RECORRIDOS: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DÉBITO. CONSERTO DE VEÍCULO. SEGURADORA. ASSOCIAÇÃO. SEGURADO. ASSOCIADO. LEGITIMIDADE. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. De acordo com o artigo 997, § 1o, do CPC/2015, é requisito para a admissibilidade do recurso adesivo a existência de sucumbência recíproca do autor e do réu. Recurso adesivo não conhecido. 2. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput). 3. Com fundamento no art. 256, §3o, do CPC, é válida a citação por edital realizada em razão de o réu encontrar-se no exterior em lugar em lugar incerto e não sabido. 4. O associado de Associação de Seguradora de Veículos é parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda que tem por objeto a cobrança de serviços de mecânica realizados no veículo do associado, porquanto estipulado no Estatudo da Associação que o associado responde pelas obrigações por ela contraídas, inclusive de forma solidária. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 do Código Civil, 1o e 24, ambos do Decreto-Lei 73/1966 e 3o, § 2o do CDC, sustentando sua ilegitimidade passiva para responder pelo pagamento do conserto, haja vista a ausência de relação jurídica entre oficina e segurada, devendo ser direcionada contra a seguradora que contratou os serviços. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e do STJ, a fim de comprová-la. b) artigos 256 e 257, ambos do CPC, aduzindo que estava em local certo e sabido, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da citação por edital. Em contrarrazões, a primeira recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes, OAB/DF 19.455 (ID 29650481 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 do Código Civil, 1o e 24, ambos do Decreto-Lei 73/1966 e 3o, § 2o do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Sobre a ilegitimidade da Apelante, também não merece acolhida, uma vez que, conforme também bem observado na sentença, “o art. 3o do Estatuto da Associação estabelece que os associados da ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA respondem quer ativamente, passivamente, subsidiariamente ou solidariamente por obrigações por ela contraídas (ID 17073106 - Pág. 3)”. Assim, na condição de associada, a Ré, ora Apelante, nos termos do referido estatuto, é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, bem como responsável solidária pela obrigação objeto da presente demanda.” (ID 26795683 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Do mesmo modo, incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ sobre a suposta ofensa aos artigos 256 e 257, ambos do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para que seja declarada nulidade da citação por edital sob o fundamento de que o recorrente se encontrava em local certo e sabido. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à primeira recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes, OAB/DF 19.455 (ID 29650481 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030